Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE EXERCIDA ANTES DA REGULARIZAÇÃO. TEMA 1025/STJ. PROTESTOS JUDICIAIS GENÉRICOS. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária de imóvel urbano situado em loteamento irregular, com base na posse exercida desde 1989. A recorrente pleiteia a improcedência da usucapião e, subsidiariamente, indenização pelos custos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida em imóvel urbano irregular antes da regularização impede o reconhecimento da usucapião extraordinária; e (ii) estabelecer se é cabível o pedido de indenização pelos custos de regularização fundiária apresentado apenas em sede recursal.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização pelos custos de regularização fundiária configura inovação recursal, pois não foi formulado na contestação nem apreciado em primeiro grau, sendo vedada sua análise nesta instância.
4. A usucapião extraordinária é forma originária de aquisição da propriedade, sendo possível mesmo em imóveis urbanos não regularizados, conforme entendimento consolidado no Tema 1025/STJ e no IRDR 8/TJDFT.
5. O prazo prescricional de 20 anos, previsto no art. 550 do CC/1916, foi integralmente cumprido em 2009, antes da propositura da ação em 2018.
6. Os protestos judiciais apresentados pela parte recorrente não individualizaram o recorrido nem foram acompanhados de intimação pessoal, sendo ineficazes para interromper o prazo da prescrição aquisitiva.
7. A ausência de oposição específica à posse do recorrido e a consolidação da prescrição aquisitiva impedem o acolhimento da pretensão reivindicatória e do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a usucapião extraordinária de imóvel urbano situado em loteamento irregular, ainda que a posse tenha se iniciado antes da regularização fundiária. 2. Protestos judiciais genéricos, sem individualização e intimação pessoal do possuidor, não interrompem o prazo da prescrição aquisitiva”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, 2.028, 202, II;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.564/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 09/06/2021, DJe 03/08/2021.